Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-40.2022.8.11.0084
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000720-40.2022.8.11.0084
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISMAEL JUNIOR SANTANA - CPF: 853.435.441-34 (AGRAVADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. PARTE VENCIDA. RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou o ressarcimento, pela Fazenda Pública, das custas processuais adiantadas pela parte embargante, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo diante da isenção legal do ente público quanto ao pagamento direto de custas processuais, é cabível sua condenação ao ressarcimento das custas antecipadas pela parte adversa, diante da sucumbência no feito.

III. Razões de decidir

3. A isenção prevista no art. 4o da LC no 9.289/1996 e na L. estadual no 7.603/2001 refere-se ao pagamento antecipado de custas judiciais, não afastando a obrigação de ressarcir as despesas processuais arcadas pela parte que logrou êxito, nos termos do art. 39, p.u., da L. no 6.830/1980.

4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado equivale, no plano prático, à desistência da execução fiscal, ensejando a aplicação do princípio da causalidade e a responsabilização do exequente pelas despesas processuais.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é firme no sentido de que a isenção legal da Fazenda Pública não impede sua condenação ao ressarcimento das despesas processuais, quando vencida, especialmente em hipóteses de ilegitimidade passiva reconhecida judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A isenção legal conferida à Fazenda Pública não obsta a condenação ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte vencedora, nos termos do art. 39, p.u., da L. no 6.830/1980. 2. O reconhecimento judicial da ilegitimidade passiva da parte embargante atrai a incidência do princípio da causalidade e impõe à Fazenda Pública o dever de reembolsar as despesas processuais suportadas injustamente pela parte executada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora agravante, mantendo incólume a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal no 1000720-40.2022.8.11.0084.

A decisão agravada entendeu que, embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento direto de custas judiciais, é cabível o seu ressarcimento à parte que as adiantou, conforme reconhecido pelo juízo de piso com base no parágrafo único do art. 39 da Lei 6.830/80, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado e consequente extinção da execução.

Em suas razões recursais, O agravante sustenta que a condenação ao pagamento das custas processuais viola frontalmente o art. 4o da Lei Complementar no 9.289/1996, que prevê a isenção de custas para a União, Estados, Municípios, Territórios, Distrito Federal e respectivas autarquias e fundações; a Lei Estadual no 7.603/01, que reitera a isenção do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento de custas e emolumentos judiciais; bem como o art. 39 da Lei no 6.830/80, que embora contenha previsão de ressarcimento das despesas pela parte vencida, não autorizaria — segundo o agravante — a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais propriamente ditas, defendendo que tal condenação violaria o regime legal de prerrogativas processuais conferidos aos entes públicos.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o encaminhamento dos autos ao colegiado para provimento do agravo interno, reconhecendo-se a isenção da Fazenda Pública estadual ao pagamento das custas processuais.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 284460899), sustentando que não se trata de pagamento direto de custas pela Fazenda Pública, mas sim de ressarcimento das custas processuais adiantadas por ele, o que é legal e encontra respaldo no princípio da causalidade processual e na jurisprudência do STJ e do TJMT.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme dispõe a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora agravante, mantendo incólume a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal no 1000720-40.2022.8.11.0084.

A controvérsia posta neste agravo interno está restrita à obrigação da Fazenda Pública estadual de reembolsar as custas processuais adiantadas pela parte vencida em execução fiscal, após o reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva.

Analisadas as razões recursais, conclui-se que o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática recorrida enfrentou com rigor técnico e juridicidade a matéria, esclarecendo que a condenação imposta à Fazenda Pública não se trata de imposição de pagamento de custas processuais, mas de ressarcimento das custas adiantadas pela parte embargante, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei no 6.830/80 (LEF).

A isenção legal prevista no art. 4o da Lei Complementar no 9.289/1996 e na Lei Estadual no 7.603/01 refere-se à dispensa do pagamento direto das custas judiciais pela Fazenda Pública, como condição para o processamento de seus feitos, não implicando em exclusão da obrigação de reembolsar as custas pagas pela parte que teve reconhecida sua ilegitimidade ou razão no processo.

Conforme assinalado na decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 153 do STJ, que assim dispõe:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência."

Ora, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante produz os mesmos efeitos da desistência, pois acarreta a perda do objeto da execução, o que atrai a incidência do princípio da causalidade e, portanto, a responsabilidade da Fazenda Pública pelo ressarcimento das despesas suportadas pelo executado injustamente demandado.

Reforça essa tese o próprio parágrafo único do art. 39 da LEF, que dispõe expressamente:

“Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

Acerca do tema, assim tem sido o posicionamento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), decorrente da oposição de exceção de pré-executividade, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do art. 26 da Lei no 6.830/1980 (LEF), que prevê a extinção do processo sem ônus às partes quando a CDA é cancelada antes da decisão de primeira instância, e se tal artigo se aplica após a apresentação de defesa pelo executado. Além disso, discute-se a proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA ocorreu após a citação e defesa apresentada pela parte executada, tornando inaplicável o art. 26 da LEF. 4. Aplicação da Súmula no 153 do STJ, que determina a condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência ocorre após o oferecimento de embargos.

5. Considerando o princípio da causalidade e a jurisprudência aplicável, a verba honorária deve ser fixada em percentual sobre o valor da causa, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

6. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, podendo ser readequado ao caso concreto em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para 1% sobre o valor da execução, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento: “O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a citação do executado e a apresentação de defesa enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 153 do STJ, com redução conforme o art. 90, § 4o, do CPC.

“A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.”

(N.U 1002198-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE MODIFICOU A DECISÃO PARA CONDENAR A FAZENDA PÚBLICA A RESSARCIR AS DESPESAS DA PARTE VENCEDORA - ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE.

1. O entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que não se prestam os declaratórios para o rejulgamento da causa, como se pretende no caso, considerando que a matéria foi exaustivamente abordada no Acórdão embargado, enfrentada de forma objetiva e fundamentada (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.936.586/RS).

2. No caso, o Acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado em relação à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais à parte vencedora (art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/1980), tendo em vista que tal obrigação decorre do fato objetivo da sucumbência no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independente de provocação expressa do autor, pois trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da própria lei processual civil, não implicando, portanto, em preclusão da matéria.

3. Constatado que o Acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício quanto à matéria nele discutida e extraindo-se unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do recurso, a evidenciar a real pretensão de ver rediscutida a matéria já decidida, buscando a reforma do julgado por via inadequada, merece ele rejeição.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1002846-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Com efeito, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025